Tribunal: TJES
Processo: 5005081-13.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005081-13.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BRUNO FERREIRA BARBOSA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE APRESENTAVA FUNDAMENTAÇÃO DESCONEXA AOS AUTOS. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSO
.
DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA TORNAR SEM EFEITO O ACÓRDÃO IMPUGNADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDP em face de acórdão de ID 14065273 que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em apreço, o embargante sustenta que o acórdão padece de contradição e erro material na aplicação do direito ao caso concreto, configurando flagrante desconexão entre os fundamentos jurídicos invocados e a realidade fática dos autos.

Examinando detidamente os autos, constato que o acórdão embargado apreciou matéria alheia à controvérsia, o que impõe a sua nulidade. Assim, declaro nulo o acórdão recorrido e, nesta oportunidade, profiro nova decisão, com a fundamentação que passo a expor:

Cuida-se de ação ajuizada pelo recorrido em face do recorrente, por meio da qual requer a declaração de inexistência de débito, bem como o recebimento de valores a título de danos materiais e morais. Em síntese, alega o recorrido que que no mês de fevereiro de 2024 recebeu uma fatura no valor de R$ 10.327,71, Contestou a fatura, ocasião em que a recorrente realizou a troca do medidor de sua residência. Alega que teve o fornecimento de energia elétrica interrompido.

Em sede de

sentença (ID 12670150
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“J
ULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR a decisão de ID 41687823.

b)
DETERMINAR que
a parte ré realize o recálculo da fatura referente ao mês 02/2024, levando em consideração a média dos últimos 12 meses anteriores à fatura impugnada.

c) DETERMINAR que a ré retire a cobrança referente a multa no valor de R$ 204,99 (duzentos e quatro reais e noventa e nove centavos), referente ao não pagamento da fatura do mês de 02/2024.

d) CONDENAR a parte ré ao pagamento do importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.
”

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 12670160
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

O Recorrido apresentou contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o Poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada com base no entendimento consolidado da jurisprudência do eg. TJES sobre o tema, somado ao exame acurado do conjunto probatório documental e ao emprego das regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95).

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o Recorrido e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que o Recorrido figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Fincada essa premissa, cinge-se a controvérsia em perquirir a validade da cobrança no valor de R$ 10.327,71, referente à fatura do mês de fevereiro de 2024.

Coaduno com o entendimento do Magistrado
a quo
segundo o qual a recorrente não se desincumbiu de comprovar o motivo da cobrança da fatura no valor exorbitante de R$ 10.327,71 (dez mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos). Isso porque a recorrente se limitou a alegar que o medidor retirado da casa do recorrido estava regular, deixando de comprovar os critérios ou o motivo que foi gerado o valor cobrado, devendo assim, ser acolhido o pedido de revisão da fatura do mês 02/2024.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que o ônus da prova da regularidade da cobrança é da concessionária de energia:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
FATURAS COM VALORES INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE
– RELAÇÃO CONSUMERISTA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
NÃO COMPROVAÇÃO, PELA CONCESSIONÁRIA, DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO –REFATURAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova. 2. Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas impugnadas ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo. 3. Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível. Proc. n. 0000449-51.2017.8.08.0005. Desembargador Relator TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data: 12/Jul/2023)

Não obstante, a jurisprudência consolidada do C. STJ, é firme no sentido de que “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 7.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Desta feita,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos,
DANDO-LHES PROVIMENTO
, para:

a) Tornar sem efeito o acórdão do ID 14065273 dos autos em epígrafe, na forma acima descrita;

b) Negar provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)